Tribunal: TJDFT
Processo: 0746057-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746057-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA DE DEUS NO BRASIL AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela IGREJA DE DEUS NO BRASIL contra decisão (ID 20651921) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c com cobrança indevida proposta pelo ora agravante em face de BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu o pedido de produção de prova oral pleiteada pelo autor e determinou a conclusão dos autos para sentença. Em suas razões recursais, o autor agravante defende o cabimento do presente recurso, ao argumento, em síntese, de que a decisão agravada configurou cerceamento de defesa, pois o indeferimento foi imotivado e versa sobre questão de direito e de fato. Sustenta que a oitiva de testemunhas, em especial do corretor de seguros, é imprescindível para a elucidação dos fatos e para melhor juízo do juiz a quo. Destaca que a taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC foi mitigada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando verificada a urgência, como é o caso dos autos. Salienta a presença dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal ou para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano, este consubstanciado no fato de que o feito pode ser sentenciado, causando inúmeros prejuízos ao autor agravante. Ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento com a reforma da decisão agravada a fim de que seja determinada a oitiva das testemunhas arroladas na peça inicial. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade judiciária (ID 66872583 – autos do processo principal 0707109-54.2020.8.07.0001). É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão saneadora que verse sobre deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes. Acrescenta-se que o caso vertente também não se enquadra como mérito do processo, nos termos do inciso II do artigo 1.015 do CPC, como alega o autor agravante, mas de produção de provas. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, as matérias atinentes à produção de prova oral poderão ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para o autor agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora